Tribunal: TJSP
Processo: 2110593-33.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração deduzida pelo Ministério Público objetivando suspender os efeitos de decisão que deferiu o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos de processo crime, no qual o acusado foi condenado definitivamente por tráfico de drogas. Decisão que nada tem de teratológica, impugnada por meio do recurso de apelação, fundada no art. 593, II, do CPP, já em trâmite

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração deduzida pelo Ministério Público objetivando suspender os efeitos de decisão que deferiu o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos de processo crime, no qual o acusado foi condenado definitivamente por tráfico de drogas. Decisão que nada tem de teratológica, impugnada por meio do recurso de apelação, fundada no art. 593, II, do CPP, já em trâmite perante este E. Tribunal, cujo julgamento não tardará. Não conhecimento do mandamus.